Tribunal: TJDFT
Processo: 0717058-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717058-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. H. M. D. S. F. REPRESENTANTE LEGAL: MARINA LEONARDO MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por J. H. M. D. S. F. rep. por Marina Leonardo Mendes em face do DISTRITO FEDERAL ante a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0704856-54.2024.8.07.0001, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao Réu a internação do Autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Confira-se a decisão recorrida (ID 194766784): J. H. M. D. S. F., representado por sua genitora, ajuizou a presente ação em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Relatou que se encontra internado no HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ/DF em estado grave de saúde, razão pela qual necessita ser transferido para um leito de terapia intensiva. Informou que já se encontra inserido na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH; no entanto, não há vagas disponíveis no momento. Sustentou o dever constitucional do Estado de assegurar o acesso a tratamentos de saúde a todos. Requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse determinado ao réu que providenciasse sua internação em leito de UTI em hospital público ou, particular, no caso da ausência de vagas disponíveis nos hospitais públicos e conveniados, além de todo suporte necessário. Acostou aos autos documentos. É o breve relato. FUNDAMENTO E DECIDO. Segundo se depreende dos autos, o autor necessita de internação em leito de UTI, em razão de seu estado de saúde, conforme demonstra o relatório médico de ID 194766272. Da análise dos documentos juntados, observa-se que o autor já se encontra inserido na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH; todavia, por ora, não há vagas disponíveis. É certo que a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado e possui relação direita com o princípio da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Em que pese a escassez de recursos materiais com que trabalha o sistema de saúde público do Brasil, não pode a Justiça negar acesso ao direito à saúde, pois este integra o conjunto capacitário básico de sobrevivência de qualquer ser humano. De outro lado, tal acesso deve seguir critérios técnicos, sob pena de ferir outro princípio constitucional igualmente importante – o princípio da isonomia. Nessa linha é que a concessão da tutela provisória de urgência, na forma pleiteada, sem qualquer referência à necessidade de respeito a critérios de ordem técnica e incursão nas condições clínicas particulares do autor, olvidando-se, ainda, da necessidade de prévia admissão no sistema de regulação de leitos, acabaria por gerar situação de extrema perplexidade, na medida em que teria o condão de fazer com que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas recebam atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições. Cumpre consignar que a função da regulação é exatamente a de buscar, na medida do possível, estabelecer critérios razoavelmente seguros por meio dos quais as pessoas possam receber atendimento público segundo as suas particulares condições de saúde, com o que se confere concretude ao reclamo constitucional de, observadas as limitações estatais, sejam elas de ordem orçamentária ou humana, acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como se rende homenagem ao imperativo legal do consequencialismo jurídico. Não por outra razão, o Comitê Executivo Distrital de Saúde editou, em boa hora, a Recomendação - CEDS 01/2021, exortando os operadores do Sistema de Justiça diretamente envolvidos em ações dessa natureza a prestigiar as diretrizes regulatórias emanadas do órgão competente. Eis o teor da invocada Recomendação: "RECOMENDAR a todas as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde." No caso, infere-se que o autor se encontra inserido na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar, no aguardo, portanto, da disponibilização de leito com base nos critérios técnicos definidos pela CRIH. Por essa razão, a apreciação do pedido, tal qual formulado, demanda cuidado especial, conferindo-se especial relevância a critérios objetivos de ordem técnica. Consequentemente, a simples determinação de disponibilização de leito de UTI não se mostra adequada, diante do risco concreto de a ordem judicial se sobrepor às decisões das autoridades médico-sanitárias competentes. Com efeito, ao menos pelo que consta dos poucos elementos de convicção carreados aos autos, não se trata propriamente de negativa de fornecimento de leito de UTI ou de preterição da fila de internação, à luz dos critérios de prioridade clínica definidos pela CRIH, situação que demandaria, por parte, do Poder Judiciário atuação mais rígida. Cuida-se, a bem da verdade, da delicada situação de administração de insuficientes recursos humanos e materiais de saúde. Assim, como já consignado em linhas anteriores, uma descabida ingerência externa na ordem da disponibilização de leitos de UTI pela Central de Regulação, sem observância a critérios técnicos, poderia, em última análise, resultar em injustiça levada a cabo por uma decisão judicial que, a rigor, deve buscar exatamente o contrário. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família do autor e providenciar o deslocamento. Intimem-se a Central de Regulação de Leitos de UTI, o Diretor do HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ/DF, onde se encontra internado o autor, e o Núcleo de Judicialização da SES-DF, com urgência. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO E CARTA PRECARTÓRIA, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17.08.2017. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil, caso assim se faça necessário. Oportunamente, encaminhem-se ao juízo natural. Cite-se e intimem-se. Consoante narrado na decisão liminar de ID 58493566, no recurso em análise, o Agravante pugna pela internação em leito de UTI, no prazo máximo de 12h, independentemente da observância de critérios ou requisitos definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar - CERIH. Consta nos autos que o Agravante, bebê de 3 meses, foi admitido, em 25/4/2024, no PS HRS, com hipótese diagnóstica de BRONQUIOLITE VIRAL AGUDA. Segundo a avaliação médica datada de 26/04/2024, o menor está “estável hemodinamicamente, sem drogas vasoativas. Bem acoplada à VM. Diurese clara e presente em SVD. Ainda não prescrita dieta em sonda. Segue aguardando vaga de UTIP” (fl. 27/PDF). Além disso, não apresenta febre ou sinais de desconforto respiratório. O ritmo cardíaco está regular, sem sinais de peritonite, pele sem alterações, pulsos simétricos, palpáveis e cheios, sem sinais de meningite. No relatório médico, portanto, há indicação de monitorização contínua; no entanto não há referência a risco de morte. O Agravante requer a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por ser hipossuficiente; e a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal – por meio da tutela de urgência – ao presente agravo de instrumento para determinar que o Distrito Federal forneça ao Agravante, no prazo máximo de 12 horas, INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI, nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o DISTRITO FEDERAL seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada. No mérito, pede “a procedência do presente agravo de instrumento, para determinar ao Distrito Federal que forneça à parte agravante, no prazo máximo de 12 horas, INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI, nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o DISTRITO FEDERAL seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada”. A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida no Plantão Judicial, pelo Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR (ID 58493566) É o relatório. Decido. De início, verifica-se que o Autor requer a concessão do benefício da justiça gratuita. Em se tratando de parte processual qualificada como menor impúbere, como no caso em tela, e, portanto, desprovida de atividade remunerada, não se pode confundi-la, por força da regra processual, com a pessoa de sua representante legal – genitora, cuja condição econômica não é relevante para a análise dos requisitos da concessão da justiça gratuita. É que, em razão da natureza personalíssima do benefício, deve ser observada a condição pessoal da parte, sendo presumida, pela tenra idade, a incapacidade econômica de pessoa menor de idade, o deferimento da gratuidade de justiça se impõe (Acórdão 1176469, 07010993120188079000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 12/6/2019; e Acórdão 1600344, 07373030620218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022). Concedo a gratuidade da justiça requerida, dispensando, portanto, o recolhimento do preparo recursal. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2024 13:53:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador